Tribunal: TJDFT
Processo: 0743999-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. ROUBO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. I RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, apesar de condenação por crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o crime de roubo, ainda que sem violência real, pode impedir a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo é de natureza multifacetada, abrangendo a tutela de bens jurídicos como patrimônio, liberdade individual e integridade física, incluindo a integridade psicológica.
4. A grave ameaça utilizada na prática do roubo é impedimento para a concessão de benefícios de saída antecipada nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem consolidado o entendimento de que a prática do roubo impede a concessão do benefício de saída antecipada com monitoração eletrônica, mesmo quando não há violência real.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O crime de roubo, por ser pluriofensivo ou de múltiplas ofensas, atingindo bens jurídicos como o patrimônio, a liberdade e a integridade física da vítima, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ainda que não haja violência física real.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, 0736190-12.2024.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal; Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal.